Tribunal: CARF
Processo: 14367.000172/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14367.000172/2010-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.815 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de novembro de 2022
Recorrente
PLATINUM CONSTRUCOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/10/2008
MULTA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVOS DIGITAIS. DEIXAR
DE
CUMPRIR
O
PRAZO
PARA
APRESENTAÇÃO.
CFL
23.
INAPLICABILIDADE
EM
RELAÇÃO
ÀS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS. ENTENDIMENTO SUMULADO.
A multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização das
contribuições previdenciárias, justamente por existir lei específica tratando da
penalidade envolvendo a não apresentação (ou apresentação deficiente) de
documentos, qual seja, a própria Lei no 8.212/91.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente)
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 250/268, interposto contra decisão da DRJ
no Campo Grande/MS de fls. 233/246, a qual julgou parcialmente procedente o auto de infração
lavrado por descumprimento de obrigação acessória (deixar a empresa de cumprir o prazo para
apresentação de arquivos em meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e
atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal – CFL
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14367.000172/2010-19
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000172/2010-19

23) de acordo com o auto de infração DEBCAD no 37.265.107-0, de fl. 01, lavrado em
01/07/2010, referente a fato gerador em 02/03/2009, com ciência da RECORRENTE em
13/07/2010, conforme AR de fl. 76.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi no valor de R$
494.410,19 e se refere à multa aplicada com fundamento legal na Lei no 8.218/91, art. 12, III,
parágrafo único.
Dispõe o Relatório Fiscal da Infração (fls. 09/10) que o RECORRENTE foi
devidamente intimado através do Termo de Início de Procedimento Fiscal, de fl. 05, a apresentar
a folha de pagamento e a contabilidade (Diário e Razão) em meio digital padrão MANAD
(Manual Normativo de Arquivos Digitais), porém, deixou de cumprir o requerido em prazo
estabelecido pela Auditoria Fiscal (01/03/2009), apenas apresentando em 13/05/2010 (438 dias
de atraso), apesar de os arquivos digitais apresentados encontrarem-se no formato correto.
Assim, com base no art. 11, §§ 1o, 3o e 4o, e no art. 12, III, parágrafo único, ambos
da Lei n° 8.218/1991, foi lavrada a multa objeto do presente processo.
No Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fl. 11) a fiscalização informa que,
para o cálculo da multa foi aplicado o percentual de 0,02% (dois centésimos por cento) por dia
de atraso (limitado a 1%), calculada sobre a receita bruta da pessoa jurídica no período de janeiro
de 2005 a outubro de 2008 (R$ 49.441.018,95), aplicando o percentual de 1% (um por cento)
dessa.
Por fim, a fiscalização informa que em decorrência da mesma ação fiscal também
foram lavrados demais autos de infração relativos às contribuições previdenciárias em desfavor
do RECORRENTE, conforme TEPF de fl. 07.

Impugnação
Devidamente intimada, a RECORRENTE, apresentou sua Impugnação de fls.
89/103, em 11/08/2010. Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada
pela DRJ em Campo Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente
relatório:
Após intimado do termo de início de procedimento fiscal, compareceu inúmeras vezes
no setor de fiscalização para sanar dúvidas quanto aos documentos que haviam sido
requisitados, sendo então recebido pela autoridade lançadora, a qual mostrou-se bastante
compreensiva quanto às dificuldades no atendimento à intimação, especialmente as
relacionadas à alimentação do MANAD, sendo então permitida, de maneira informal, a
dilação do prazo concedido para o início do mês de março de 2009;
· Não lhe foi apontada nenhuma data específica para o atendimento à intimação, mas os
primeiros documentos foram entregues no início do mês de março de 2009, conforme
protocolos assinados pela autoridade lançadora;
· Quanto aos demais documentos houve tentativa de entregá-los em CD, mas a
autoridade lançadora orientou para que tais documentos fossem entregues por meio do
Sistema de Validação e Autenticação de Arquivos Digitais – SVA;
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000172/2010-19

· Sendo permitida a prorrogação de prazo pela autoridade lançadora, realizou a entrega
dos demais documentos em 20 e 27 de março de 2009, via SVA, gerando vários códigos
de identificação geral;
· A afirmação da autoridade lançadora, no sentido de que a autuada apresentou os
documentos com 438 dias de atraso, omite detalhes imprescindíveis ao caso concreto;
· Além das prorrogações iniciais, a autoridade lançadora, ao longo de mais de um ano
de fiscalização, efetuou contatos eventuais com a autuada, muitas vezes solicitando
informações sem que houvesse qualquer intimação oficial, sem fixar prazos específicos
para o atendimento e, especialmente, sem esclarecer que a autuada estava passível de
sofrer penalidade por infração continuada;
· O máximo de formalidade que houve durante o período de fiscalização, foram
solicitações via e-mail;
· Procurou atender a esses pedidos via e-mail, a despeito da inexistência de novas
intimações, fazendo-o na boa-fé que se espera de uma autoridade fiscal, bem como pela
consciência de que cabe aos contribuintes colaborar para que a fiscalização seja
concluída.
· Acreditou que todos os pedidos feitos ao longo de todo período de fiscalização fossem
desmembramentos das informações que haviam sido prestadas, tempestivamente, no
mês de março de 2009.
· A autuada recebeu uma única intimação por todo um período de 457 dias, contados
desde o recebimento do termo inicial, em 09/02/2009, até o último protocolo com
informações complementares exigidas pelo auditor em 13/05/2010;
· Da Leitura do art. 26 da Lei no 9.784, de 1999, depreende-se que à autoridade
lançadora caberia formalizar novas intimações, uma vez ultrapassado o prazo previsto
na intimação inicial, reduzindo a termo a solicitação de informação complementar ou
correção de dados já apresentados, esclarecendo à autuada todas as imposições dela
derivadas, a exemplo de objeto, prazo, sanções, inclusive o fato de o descumprimento
implicar a aplicação da pena prevista no inciso III do art. 12 da Lei no 8.212, de 1991;
· O procedimento informal adotado pela autoridade lançadora é ilegal, motivo pelo qual
deve ser declarada a nulidade do lançamento;
· Além disso, houve o desrespeito a vários princípios administrativos, tais como o da
legalidade, da verdade material, da razoabilidade e proporcionalidade, entre outros.
Ao final, o sujeito passivo pleiteia:
· A nulidade do auto de infração, em razão de a informalidade adotada no procedimento
fiscal ser ilegal;
· Caso não seja declarada a nulidade, a procedência de sua impugnação com a
exoneração da multa lançada.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Campo Grande/MS julgou parcialmente
procedente o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 233/246):
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000172/2010-19

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 02/03/2009
PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
Não há nulidade quando os documentos trazidos aos autos demonstram que a multa foi
aplicada conforme previsto em lei.
ATRASO NA APRESENTAÇÃO DE ARQUIVOS EM MEIO DIGITAL. PREVISÃO
LEGAL
É cabível a aplicação da multa regulamentar prevista nos artigos 11 e 12, III, da Lei n.°
8218, de 1991, com a redação dada pelo artigo 72 da Medida Provisória n.° 2.158-35,
de 2001, na hipótese de atraso na apresentação de arquivos digitais.
VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DE DIREITO. ALEGAÇÃO.
O lançamento da multa feita de acordo com a lei não pode ser afastado sob a alegação
de violação de princípios.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
A DRJ entendeu pela correção da data para efetuação do cálculo da presente
multa, relatando a data limite para contar os dias para a sua aplicação é até a data de
apresentação dos arquivos digitais, independentemente de omissão ou incorreção, tendo em vista
o objeto da presente infração legal.
Assim, tendo em vista que os arquivos digitais contendo informações da folha de
pagamento foram entregues em 27/03/2009, essa data que foi considerada para verificar se houve
o cumprimento extemporâneo da intimação fiscal, cujo vencimento para o cumprimento ocorreu
em 01/03/2009 (26 dias de atraso). Sabendo-se que não há nenhum documento nos autos
informando dilação de prazo, a presente multa foi calculada da seguinte forma (fl. 246):
Conforme o relatório da aplicação da multa (fl.11), a receita bruta da autuada no período
corresponde a R$ 49.441.018,95.
Dessa forma, a multa deve ser apurada da seguinte forma:
26 x 0,0002 x R$ 49.441.018,95 = R$ 257.093,29

Do Recurso Voluntário
A RECORRENTE, devidamente intimada da decisão da DRJ em 22/03/2013
(sexta-feira), conforme AR de fls. 249, apresentou o recurso voluntário de fls. 250/268 em
23/04/2013.
Em suas razões, basicamente reiterou os argumentos da sua impugnação,
adicionando as alegações que seguem abaixo resumidas.
A RECORRENTE insiste em alegar que apresentou todos os documentos
requeridos pela fiscalização, agindo de boa-fé, sendo o presente auto de infração ilegal, pois se
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000172/2010-19

baseia no atraso da entrega dos documentos requeridos e atendidos, acusando se tratar de má-fé
informar que seu atraso foi de 438 dias.
Relata, que a presente autuação não leva em consideração as peculiaridades do
caso concreto, como as diligências cumpridas integralmente pela empresa e a atitude ilegítima do
agente fiscal que induziu o contribuinte ao erro, motivo pelo qual o auto de infração não possui
cabimento na ordem jurídica.
Assim, tendo em vista a alegação de que procedeu dentro do prazo as atribuições
que lhe cabiam e que o único responsável pelo atraso foi o agente fiscal, que negligenciou os
pedidos de atendimento pela empresa, requer anulação do presente débito fiscal.
Reitera o cabimento dos princípios da administração pública.
Ato contínuo, alega ainda a inexistência de previsão legal para a presente multa na
Lei 10.666/2003, pois a referida lei foi omissa na instituição de penalidade para as empresas que
se omitirem no seu cumprimento, motivo pelo qual o melhor entendimento para preencher essa
lacuna seria a aplicação do art. 283, inciso II, item 'b' do RPS, aprovado pelo Decreto no
3.048/1999, em conjunto com o princípio da irretroatividade da penalidade mais gravosa,
devendo, assim, ter o patamar mínimo de R$ 6.361,73.
Por fim, requer a improcedência do presente auto de infração.
Este recurso voluntário compôs lote sorteado para este relator em Sessão Pública.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

MÉRITO
Da multa aplicada
Conforme relatado, o presente caso versa sobre aplicação de multa por ter a
contribuinte deixado de cumprir o prazo para apresentação de arquivos com informações em
meio digital correspondentes aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou
financeiras, livros ou documentos de natureza contábil e fiscal (CFL 23), com base no art. 11, §§
3o e 4o, e art. 12, III, parágrafo único, ambos da Lei no 8.218/91:
Fl. 319
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000172/2010-19

Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pela prazo decadencial previsto na legislação tributária.
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal.
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
(...)
III - multa equivalente a dois centésimos por cento por dia de atraso, calculada sobre a
receita bruta da pessoa jurídica no período, até o máximo de um por cento dessa, aos
que não cumprirem o prazo estabelecido para apresentação dos arquivos e sistemas.
Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas.
Contudo, a jurisprudência deste CARF caminha no sentido de entender que tal
multa prevista na Lei no 8.218/91 não é cabível no caso de fiscalização das contribuições
previdenciárias, justamente por existir lei específica tratando da penalidade envolvendo a não
apresentação (ou apresentação deficiente) de documentos previdenciários, qual seja, a própria
Lei no 8.212/91.
No caso, o Termo de Início de Procedimento Fiscal (fls. 5/6) aponta
expressamente que os trabalhos instaurados perante a RECORRENTE referem-se à fiscalização
das contribuições previdenciárias:
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil, damos INÍCIO
à fiscalização das Contribuições Previdenciárias em relação ao sujeito passivo e período
acima identificados, com fundamento no disposto nos art. 2o e 3° da Lei n°
11.457/2007.
Nestes termos, cito precedente da CSRF:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DESCUMPRIMENTO.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI INAPLICÁVEL AO
CASO. VÍCIO MATERIAL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de 1991) quando há lei específica
regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de 1991), conforme o princípio da lex
specialis derrogat lex generalis.
(acórdão no 9202-008.985; data da sessão: 26/08/2020)
Fl. 320
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.815 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14367.000172/2010-19

Tanto que em recente reunião do Pleno deste CARF, realizada em 06/08/2021, foi
aprovado o seguinte enunciado da Súmula no 181:
Súmula CARF no 181
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
No âmbito das contribuições previdenciárias, é incabível lançamento por
descumprimento de obrigação acessória, relacionada à apresentação de informações e
documentos exigidos, ainda que em meio digital, com fulcro no caput e parágrafos dos
artigos 11 e 12, da Lei no 8.218, de 1991.
Acórdãos Precedentes: 2401-003.530, 9202-008.351, 2402-008.124; 9202-008.985 e
2202-007.201.
Ante o exposto, entendo que deve ser cancelado o lançamento da presente multa.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos das razões acima expostas.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 321
DF CARF MF
Original